Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715603-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: LARISSA WANDA SOARES DE OLIVEIRA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LARISSA WANDA SOARES DE OLIVEIRA contra a apelante e a EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 53725289): “JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) DETERMINAR que a ré autorize o procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia, em um dos hospitais de sua rede credenciada. Ressalto ser ônus da autora apresentar requerimento médico que ateste se encontrar nas mesmas condições quando negada a solicitação, diante da possibilidade de oscilação de peso e mudança de paradigma. Apresentado o pedido/atestado, fixo prazo de 30 dias para autorização pela requerida sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e 2) CONDENAR a parte ré no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 1 que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (considerando os danos morais fixados e o orçamento do procedimento indicado pela autora e não impugnado o valor), com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte. Sentença registrada eletronicamente.” Em suas razões (ID 53725298), a ré sustenta: 1) doença preexistente; 2) inexistência de urgência ou emergência para o procedimento (cirurgia bariátrica); 3) ausência dos requisitos da responsabilidade civil; 4) inexistência do dano moral. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 53725299/00). A autora/apelada informa ter recebido notificação da apelante sobre o encerramento de sua cobertura no Distrito Federal a partir de 31/10/2023 (ID 53725301). Em razão disso, às partes para se manifestarem quanto à realização (ou não) do procedimento cirúrgico, em virtude do prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator